Tribunal: STF
Processo: ARE 1371873
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. REDAF AOS AUDITORES FISCAIS ESTADUAIS. APELO DA AUTORA. DIREITO RECONHECIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 3.462/19. SENTENÇA REFORMADA. INVERSÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO.



    1. Não há que se discutir, na espécie, se a requerente faz ou não jus ao recebimento dos valores referentes ao REDAF, posto já reconhecido no âmbito do Mandado de Segurança Coletivo nº 0006585-17.2018.827.0000.



    2. Não obstante tenha a Lei Estadual nº 3.462/2019 vedado a concessão de progressão funcional e seus reflexos financeiros, não obstaculizou o recebimento das verbas ora requeridas, porquanto o REDAF consubstancia verba desprovida de caráter salarial paga mediante quota de custeio da Secretaria da Fazenda para ressarcir as despesas realizadas pelos Auditores Fiscais, pela superação da meta de arrecadação.



    3. É devida a condenação do Estado ao pagamento retroativo de correção do REDAF/2017, conforme o previsto no § 3º, do artigo 1º, Lei Estadual nº 1.209, de 2001, o qual possui eficácia imediata, não dependendo de nenhuma norma regulamentadora para sua incidência, não servindo, para afastar o direito do servidor público estadual, alegações fundadas em limitações oriundas da lei de responsabilidade fiscal.



    4. Recurso conhecido e provido, para julgar procedente a ação e determinar que o ente estatal demandado efetue o pagamento retroativo do REDAF 2017 em favor da apelante, invertendo-se a verba sucumbencial fixada na sentença."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente